Tribunal: TJMT
Processo: 1011885-48.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011885-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIOGO VALENCIO DE MELO - CPF: 001.738.771-09 (EMBARGANTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), DM ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.937.045/0001-10 (EMBARGANTE), OPEN MALL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.804.080/0001-87 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), RENAN VUOLO EUBANK - CPF: 008.175.731-00 (EMBARGANTE), RENAN VUOLO EUBANK - CPF: 008.175.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO DISPOSITIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REMISSÃO EXPRESSA AO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes embargos à execução, e majorou para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Os embargantes alegam omissão no dispositivo quanto à explicitação de que a majoração se refere a honorários advocatícios sucumbenciais e requerem o suprimento da suposta lacuna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no dispositivo do acórdão que majorou o percentual para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, por não mencionar expressamente a expressão “honorários advocatícios sucumbenciais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.

4.
A menção expressa, no dispositivo, ao
art
. 85, §§ 2º e 11, do CPC delimita de forma inequívoca que a majoração se refere aos honorários
advocatícios

sucumbenciais
, pois o referido dispositivo legal disciplina exclusivamente essa matéria.

5.
A técnica processual não exige a repetição literal, no dispositivo, da expressão constante do artigo de lei citado, bastando a remissão expressa ao fundamento legal para delimitar com precisão o conteúdo da decisão.

6.
A interpretação sistemática do acórdão, considerado em sua integralidade, afasta qualquer dúvida quanto ao alcance do comando decisório, pois o voto fundamenta expressamente a majoração com base no
art
. 85, § 11, do CPC, e o dispositivo faz remissão ao mesmo preceito.

7.
A inexistência de qualquer outra hipótese legal de “
majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa
” reforça que a decisão trata de honorários
advocatícios

sucumbenciais
, inexistindo omissão a ser suprida.

8.
A utilização dos embargos de declaração para mero aperfeiçoamento
redacional
desvirtua a finalidade do recurso prevista no
art
. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A remissão expressa ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC no dispositivo do acórdão é suficiente para identificar a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo desnecessária a repetição literal da expressão.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao mero aperfeiçoamento redacional de decisão clara, completa e juridicamente adequada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1011885-48.2024.8.11.0041

DIOGO VALENCIO DE MELO
e
DM ODONTOLOGIA LTDA

X

OPEN MALL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DM ODONTOLOGIA LTDA e DIOGO VALENCIO DE MELO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Open Mall Empreendimentos Ltda, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução.

Os embargantes apontam omissão no dispositivo do acórdão, especificamente quanto à parte final que consignou: "
com o que majoro para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
".

Sustentam que, embora a fundamentação deixe claro tratar-se de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, o dispositivo não explicitou expressamente essa circunstância, o que poderia gerar dúvida interpretativa quanto ao alcance do comando decisório.

Requerem, assim, o suprimento da omissão, para que conste expressamente no dispositivo que a majoração
refere-se
aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 348953856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, contudo, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado consignou expressamente em seu dispositivo:

"
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com o que majoro para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
."

A menção expressa ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC torna inequívoco e cristalino que a majoração
refere-se
aos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o referido dispositivo legal trata exclusivamente dessa matéria:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”
.

Não há, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão no dispositivo do acórdão.

A citação expressa do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC é suficiente para identificar, de forma clara e precisa, que se trata de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, sendo desnecessária — e até redundante — a repetição literal da expressão "honorários advocatícios" no dispositivo.

A técnica processual não exige que o julgador repita no dispositivo todas as palavras constantes dos artigos de lei citados, bastando a remissão expressa ao fundamento legal, que, por si só, delimita com precisão o objeto da decisão.

Ademais, a interpretação sistemática do acórdão — que deve ser lido em sua integralidade, e não de forma fragmentada — não deixa margem a dúvidas quanto ao conteúdo da decisão, especialmente considerando que:

O voto fundamentou expressamente a majoração com base no art. 85, § 11, do CPC;

O dispositivo fez remissão expressa a esse mesmo artigo;

Não há, no ordenamento jurídico, outra hipótese de "
majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa
" que não seja relativa a honorários advocatícios.

Permitir a integração pretendida seria chancelar o uso dos embargos de declaração como instrumento de mero aperfeiçoamento redacional de decisão que já é clara, completa e juridicamente adequada, desvirtuando a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A remissão ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC é suficiente, precisa e tecnicamente adequada, não havendo omissão a ser suprida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte

embargante

de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026